Tribunal: TJBA
Processo: 0500303-30.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500303-30.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THALES DOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO, TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA – ROUBO QUALIFICADO – INIMPUTABILIDADE DE UM DOS RÉUS RECONHECIDO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE INCIDÊNCIA DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – APELO DO RESPECTIVO ACUSADO NÃO CONHECIDO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS SUBTRAÍDOS APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – Sentença recorrida - Absolvição imprópria do primeiro apelante, ante o reconhecimento de sua inimputabilidade (art. 26, CP), com incidência da Medida de Segurança prevista no art. 96, I, do CP (internação), tendo, ainda, sido condenados o segundo apelante, juntamente com outros 2 (dois) réus, nas penas do art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhes as penas idênticas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e treze dias-multa, fixado no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo, a ser cumprida no regime inicial semi-aberto, por terem subtraído, mediante grave ameaça, diversos bens pertencentes à vítima que encontrava-se andando na rua.

II – Questão em discussão

2 – Pedido de absolvição do primeiro recorrente
em face de sua inimputabilidade com aplicação de Medida de Segurança

3 – Recurso do segundo apelante envolvendo a incidência da alegada desistência voluntária em face da devolução de uma mochila que havia sido subtraída momentos antes, bem como redução da pena imposta com base na confissão voluntária

III – Razões de decidir

4 – O
primeiro apelante foi absolvido expressamente “ante a sua inimputabilidade (art. 26, CP)”, procedendo-se a denominada “absolvição imprópria” que é a forma de absolvição cabível ao réu inimputável, não havendo, em consequência, a aplicação de pena mas de Medida de Segurança, como ocorreu na hipótese
sub examine,
em que foi-lhe aplicada a Medida de Segurança de internação, que, por sua vez, corresponde, exatamente, ao pleito subsidiário formulado no presente recurso.

5 – Não restam dúvidas que falta interesse ao ora apelante em formular pleitos já alcançados na própria sentença recorrida, razão pela qual não se conhece nesta oportunidade do respectivo apelo.

6 – Colhe-se dos depoimentos constantes dos autos que os bens do ofendido foram subtraídos mediante grave ameaça, tendo os agentes, em seguida, adentrado em um automóvel o qual empreendeu movimento e logo após retornaram e devolveram a mochila da vítima o que afasta o pretendo reconhecimento da desistência voluntária pois ocorreu a consumação do delito de roubo, até porque, como se sabe, para tal mister
basta a posse do bem, mesmo que não seja de forma mansa e pacífica, ainda que por curto espaço de tempo, e independentemente de estar sob a esfera de vigilância da vítima.

7 – “
Os institutos do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016)”. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.542.424/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/9/2020.)

8 – Ainda que não se configurasse a consumação do crime de roubo, os depoimentos colhidos evidenciam que nem todos os bens foram devolvidos, o que também é suficiente para se afastar a aludida desistência voluntária independentemente do alegado desconhecimento do apelante acerca da devolução parcial, pois não basta a intenção de desistir, sendo necessária a efetividade da medida com a devolução de todos os bens subtraídos.

9 – Quando ao pedido de redução da pena,
o juiz sentenciante aplicou a atenuante referente à confissão prevista no art. 65, III, ‘d’ CP, mas tendo
fixado a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, corretamente deixou de reduzir a pena na segunda fase da dosimetria.

10 - E
sta Turma Julgadora já firmou posicionamento no sentido de que, em virtude da fixação da reprimenda no piso legal, não podem ser adotadas atenuantes na aludida fase, em obediência a
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que registrou interpretação a respeito, por meio da súmula nº 231, de 22 de setembro de 1999,
in verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

IV – Dispositivo

APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE NÃO CONHECIDO E IMPROVIDO O DO SEGUNDO.

AP.
0500303-30.2019.8.05.0113 – ITABUNA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500303-30.2019.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, sendo Apelantes
THALES DOS SANTOS DA SILVA E CLÓVIS SOUZA DOS SANTOS
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer o recurso do primeiro apelante, e negar provimento ao apelo do segundo recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator